Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-83.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023819-83.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SA DE SOUZA - CPF: 062.008.361-16 (RECORRENTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE E-MAIL CADASTRAL. PERDA DE ACESSO A CONTA UTILIZADA PARA LOGIN EM JOGO ELETRÔNICO.

JOGADOR PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a reativação de conta vinculada a rede social mediante utilização do e-mail originalmente cadastrado e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço e impossibilidade técnica de restabelecimento da conta com o e-mail original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da alteração indevida dos dados da conta do usuário; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de novo endereço eletrônico para recuperação da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos comprovam alteração indevida do e-mail vinculado à conta do autor e perda de acesso ao perfil.

4.

A plataforma responde pelos riscos inerentes ao serviço de autenticação disponibilizado para acesso a aplicações de terceiros.

5.

Não há prova técnica de comprometimento do e-mail originalmente vinculado à conta, o qual continuou sendo utilizado regularmente pelo autor.

6.

A exigência de novo endereço eletrônico decorre apenas de protocolo interno da plataforma e não afasta o dever de restabelecimento da conta original.

7.

A perda prolongada de acesso à conta utilizada profissionalmente ultrapassa mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração indevida de dados cadastrais e a perda de acesso à conta configuram falha na prestação do serviço. 2. A plataforma responde pela segurança das credenciais utilizadas em mecanismo de autenticação integrado. 3. A ausência de prova de comprometimento do e-mail original impede a imposição unilateral de novo endereço eletrônico para recuperação da conta. 4. A perda de acesso a conta utilizada profissionalmente gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023819-83.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Paulo Henrique Sá de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
CONFIRMAR
a liminar deferida;
DETERMINAR que a ré promova, no prazo de 10 (dez) dias, a reativação e restituição do acesso da autora à conta de Instagram vinculada ao perfil
através do e-mail paulohenrique_13@outlook.com;
CONDENAR
a ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a partir desta data, acrescido de juros correspondente
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária
, a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade pelos alegados prejuízos relacionados ao jogo Free Fire, inexistência de defeito na prestação do serviço, licitude da inserção da conta em ponto de verificação e impossibilidade técnica de restabelecimento da conta mediante utilização do mesmo e-mail anteriormente comprometido. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, adequação da obrigação de fazer para condicioná-la ao fornecimento de novo e-mail seguro pela parte autora.

Na petição inicial, o autor alegou ser jogador profissional de Free Fire, conhecido pelo codinome “Invisible”, afirmando que utilizava a conta Facebook vinculada ao e-mail paulohenrique_13@outlook.com como meio de autenticação de sua conta profissional no jogo. Sustentou que, em 20/05/2024, sua conta foi invadida por terceiros, ocasião em que o e-mail original teria sido removido e substituído por “speedthzin@outlook.com”, ocasionando a perda de acesso ao Facebook e, consequentemente, à conta do jogo Free Fire. Alegou falha na segurança da plataforma e ausência de suporte efetivo para recuperação da conta, requerendo tutela de urgência para restabelecimento do acesso, além de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. o recurso não comporta provimento.

Os documentos juntados aos autos demonstram que, em 20/05/2024, houve alteração indevida dos dados da conta do autor, com substituição do e-mail originalmente vinculado à plataforma pelo endereço “speedthzin@outlook.com”, sem autorização do titular.

As comunicações eletrônicas encaminhadas pela própria plataforma ao endereço paulohenrique_13@outlook.com corroboram a ocorrência da alteração cadastral indevida, bem como a posterior perda de acesso à conta, conforme se segue:

Também restou comprovado que o autor buscou solução administrativa junto à requerida, inclusive mediante envio de e-mail em 10/07/2024, utilizando justamente o endereço eletrônico originalmente vinculado à conta, circunstância que afasta a alegação defensiva de que o e-mail estaria comprometido ou impossibilitado de ser utilizado com segurança, conforme imagem abaixo destacada:

Além disso, os documentos acostados à inicial evidenciam que a conta possuía utilização profissional vinculada à atividade do autor no cenário competitivo de Free Fire, inclusive mediante divulgação de entrevistas, participação em eventos e utilização pública do codinome “Invisible”, demonstrando que a perda do acesso extrapolou mero dissabor cotidiano.

A alegação recursal de ausência de responsabilidade sob o argumento de que o jogo Free Fire pertence à empresa Garena não prospera.

Isso porque o próprio recurso reconhece que a plataforma disponibiliza o mecanismo denominado “Login do Facebook”, permitindo a autenticação em aplicações de terceiros mediante utilização das credenciais da rede social.

Assim, ao oferecer ferramenta de autenticação integrada, a recorrente assume os riscos inerentes à segurança das credenciais utilizadas pelo usuário.

No caso concreto, a perda do acesso à conta Facebook constituiu causa direta da impossibilidade de acesso à conta profissional do jogo vinculada ao login da plataforma, sendo irrelevante que o jogo pertença a empresa diversa.

Também não prospera a tese de inexistência de falha na prestação do serviço.

A inserção do perfil em “ponto de verificação” não descaracteriza o defeito do serviço, mas evidencia justamente que houve comprometimento da segurança da conta, permitindo alteração indevida de dado sensível por terceiros.

Além disso, a recorrente sustenta que a recuperação da conta dependeria da indicação de novo endereço eletrônico “seguro”, diverso daquele originalmente vinculado ao perfil e jamais utilizado em contas Facebook ou Instagram. Contudo, não há nos autos qualquer prova técnica de comprometimento do e-mail
paulohenrique_13@outlook.com
.

Ao contrário, os elementos probatórios demonstram que o autor permaneceu utilizando regularmente referido endereço eletrônico após a invasão da conta Facebook, inclusive para recebimento dos alertas encaminhados pela própria plataforma e para tentativa de solução extrajudicial do problema.

Assim, a exigência unilateral de substituição do e-mail originalmente vinculado à conta decorre apenas de protocolo interno da plataforma, desacompanhado de demonstração concreta de risco ou impossibilidade técnica de restabelecimento da conta mediante utilização do endereço legítimo do autor.

Nesse contexto, não pode o fornecedor transferir ao consumidor os ônus decorrentes da própria falha de segurança do serviço, sobretudo porque a tutela jurisdicional deferida nos autos teve por objeto o restabelecimento da conta originária, com preservação de suas funcionalidades, histórico e integrações anteriormente existentes, e não mera criação de novo fluxo de acesso desvinculado da estrutura original da conta.

Portanto, correta a sentença ao determinar a reativação e restituição do acesso ao perfil do autor mediante utilização do endereço eletrônico originalmente vinculado à conta.

Igualmente adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia proporcional às circunstâncias concretas do caso, especialmente diante da utilização profissional da conta, da perda prolongada de acesso e da ausência de solução administrativa efetiva.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026